Tribunal: TJSP
Processo: 0144857-19.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Prestação de contas – Pretensão a que o réu preste contas na forma mercantil acerca de lançamentos, no período de outubro de 2008 a novembro de 2011, relativos a contrato de administração de uso de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Narração genérica na petição inicial, não compatível com o procedimento da ação de prestação de contas de primeira fase – Verdadeira revisão de todos

Ementa:
Prestação de contas – Pretensão a que o réu preste contas na forma mercantil acerca de lançamentos, no período de outubro de 2008 a novembro de 2011, relativos a contrato de administração de uso de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Narração genérica na petição inicial, não compatível com o procedimento da ação de prestação de contas de primeira fase – Verdadeira revisão de todos os lançamentos, de juros remuneratórios e moratórios, inclusive sobre empréstimos, encargos incidentes e impostos, que compõem o montante descrito mês-a-mês nas faturas a que o autor teve acesso regularmente – Intuito de espiolhar extratos e faturas – Imprescindibilidade de indicação concreta e fundamentada das irregularidades detectadas – Falta de interesse processual, na modalidade adequação – Alteração do resultado de improcedência para extinção do processo, "ex officio", sem resolução de mérito, prejudicado o recurso do autor – Ônus de sucumbência mantidos a cargo do autor – Honorários advocatícios – Majoração em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Recurso prejudicado, com observação aos honorários advocatícios.